Tribunal: TJBA
Processo: 8016586-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016586-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, LEGALIDADE, FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIMES DE SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CP). CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E FLAGRANTE ILEGAL. MATÉRIAS INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. - Eventual nulidade da prisão em flagrante resta superada pela conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 767363/PB). - A existência de elementos concretos extraídos dos autos – como declarações de vítimas e relatos policiais – somada à atuação do Paciente em contexto de organização criminosa, demonstra periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 do CPP. - A alegada ausência de materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria demanda dilação probatória, medida incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus (HC 1011708-13.2024.8.11.0000, TJMT). - A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente, lastreada em dados objetivos, inclusive com menção ao modus operandi, gravidade do delito e reincidência, não se tratando de mera reprodução dos dispositivos legais, conforme exige o art. 315, §2º, do CPP e jurisprudência do STJ (AgRg no HC 711556/SP). - Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam, por si sós, a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como se observa no caso concreto (HC 89468/RJ, STJ). - A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada e voltada à proteção de bens jurídicos processuais, conforme entendimento pacífico do STF e STJ (HC 553.778/RJ, STJ). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016586-87.2025.8.05.000, impetrado pela Bela. TAINÁ ANDRADE DE SANTANA (OAB/BA nº 60.118), em favor do Paciente FÁBIO SANTOS OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: